Tribunal: TJPA
Processo: 0000057-55.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000057-55.2009.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: POSTO DO BOLINHA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO PROGRAMADA NA REDE PREVIAMENTE COMUNICADA. PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA CONCESSIONÁRIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INTERRUPÇÃO PROGRAMADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERRUPÇÃO PARA MELHORIAS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO. RESTABELECIMENTO EM TEMPO INFERIOR A 24 HORAS. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover
o presente recurso, nos termos do voto relatado por esta Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

LUANA
DE
NAZARETH. A. H. SANTALICES

DESEMBARGADORA RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, em face da sentença proferida pelo juiz da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por Posto do Bolinha Ltda, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDOS INICIAIS para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materias pelos prejuízos decorrentes do perecimento dos produtos, no valor de R$ 2.649,40; indenização pelos lucros cessantes do período das 14:01h às 19:32h, do dia 18/10/2008, no valor a ser apurado em processo de liquidação; e a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. Sobre o valor do dano material incidirá correção monetária pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora desde a citação por ser o caso de responsabilidade contratual. Sobre o dano moral incidirá correção monetária pelo INPC do arbitramento e juros de mora desde a citação, por ser o caso de responsabilidade contratual.

Custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, pelo réu. (...)”

Em suas razões (ID Num. 948951 - Pág. 1), a apelante argumenta, em suma, a inexistência de dano material e dano moral. Alega que o dano moral arbitrado no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) está desacordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Aduz também que houve sucumbência recíproca.

Em contrarrazões (ID Num. 948953 - Pág. 1), a apelada pugna, em suma, pela manutenção integral da sentença.

Em decisão de ID 1608283, a apelação foi recebida no seu duplo efeito.

Parecer ministerial no ID Num. 1829138 - Pág. 1, no sentido de ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito.

Após, sobreveio habilitação da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL PARÁ no ID Num. 3131718 - Pág. 1.

Em seguida, habilitação de novo patrono da apelada no ID Num. 6511598 - Pág. 1.

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório, que encaminho ao Plenário Virtual.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso,
recebo
a apelação e passo a análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e, condenou a empresa recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em virtude dos prejuízos suportados pelo recorrido em razão da morosidade no restabelecimento de energia elétrica.

Consta da inicial, em resumo, que o apelado é empresa atuante no ramo de conveniência e que o fornecimento de energia elétrica no estabelecimento comercial é feito pela concessionária apelante. Prossegue o apelado relatando que recebeu da apelada um aviso de desligamento programado para o dia 18/10/2008, com início às 8:00 e término às 14:00, com objetivo de executar melhorias de distribuição de energia elétrica. Contudo, afirma que o retorno só ocorreu às 21:00, causando-lhe danos de ordem material e moral.

Pois bem. De largada, afirmo que assiste razão a apelante.

A Lei nº 8.987/95, artigo 6°, § 3º, inciso I, autoriza a concessionária de energia elétrica suprimir o fornecimento após notificação ao consumidor, em razão de ordem técnica, não sendo possível, pois, questionar o direito da concessionária de interromper o fornecimento de energia elétrica quando necessário para a manutenção da rede, exatamente a hipótese dos autos.

A medida encontra respaldo também no “ANEXO IV – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSUMIDORES TITULARES DE UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B – CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PRINCIPAIS DIREITOS DO CONSUMIDOR – ITEM 15”, da Resolução 414 da ANEEL.

No particular, observo que a apelante foi previamente notificada acerca da interrupção programada de energia elétrica para manutenção/melhoras de rede, cumprindo-se assim, o requisito estabelecido na legislação atinente à matéria.

Uma das finalidades da notificação prévia é a de possibilitar ao consumidor que adote as medidas necessárias para minimizar eventuais prejuízos, mediante contratação de geradores de energia, alteração do turno de trabalho dos funcionários ou qualquer outra medida quer julgue necessário.

Além disso, verifico que o restabelecimento da energia elétrica retornou após o horário previsto na notificação (aproximadamente 5 horas depois), porém não ultrapassou o prazo de 24 horas previsto na referida resolução.

Assim, data vênia ao entendimento do juiz singular, entendo que no caso posto em análise, não há que se falar em negligência, omissão ou má prestação do serviço da ré, mesmo porque a manutenção programada da rede é feita justamente para manter o serviço adequado. Ademais, entendo que se cada consumidor achar por bem solicitar à concessionária a data que melhor lhe convier para a realização da tarefa, esta se tornará impossível de ser realizada, não sendo demais acrescentar que o interesse público deve prevalecer sobre o interesse particular.

Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica - Manutenção programada na rede previamente comunicada - Ação de obrigação de fazer voltada a evitar a manutenção em horário comercial - Pedido sucessivo de perdas e danos - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Notificação prévia acerca da interrupção programada do fornecimento de energia elétrica - Inocorrência de falha na prestação de serviços - Interrupção para melhorias na rede de distribuição - Interesse público - Sentença mantida - Apelação desprovida. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001348-30.2022.8.26.0369 Monte Aprazível, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 30/01/2024, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROGRAMADA DO SERVIÇO NA EMPRESA AGRAVANTE, QUE ATUA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIIVL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, OBJETIVANDO MANTER O SERVIÇO E OBSTAR FUTURAS INTERRUPÇÕES. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 273 C.C. 461, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A
interrupção no fornecimento de energia, contanto que programada, previamente agendada e por motivo justificado, como ocorre no caso concreto, não parece ensejar risco de dano irreparável ou de difícil reparação à agravante, além de contar com amparo legal (artigo 6º, § 3º, da Lei 8.987/1995 c.c. artigo 140, da Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL)
,

ausente verossimilhança nas alegações da recorrente. Indeferimento da tutela mantido. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 20492097920158260000 SP 2049209-79.2015.8.26.0000, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 04/05/2015, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - INDENIZATÓRIA -BREVE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO INFERIOR A VINTE E QUATRO HORAS - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ESTABELECIDO NA SÚMULA 193 DO TJRJ - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM -
Ação indenizatória lastreada em interrupção do fornecimento de energia elétrica. Acervo probatório carreado aos autos revela que a interrupção do serviço ocorreu em virtude da necessidade de reparos na rede elétrica

no bairro em que reside a autora e que o período da interrupção foi breve, uma vez que não excedeu o prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Desse modo, aplica-se a Súmula nº 193 desta Corte, já que deve-se reputar "breve" a interrupção do serviço essencial de energia elétrica quando não ultrapassar a marca de 24 (quatro) horas, prazo conferido pelas normas da agência reguladora para a para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana, conforme previsto no art. 176, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010. Dano moral não configurado.
Sentença de improcedência que se mantém. Negado provimento ao recurso. (TJ-RJ - APL: 00044099020178190075, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 14/07/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO. INTERRUPÇÃO POR RAZÕES DE ORDEM TÉCNICA. COMUNICAÇÃO POR ESTAÇÕES DE RÁDIO. AVISO PRÉVIO. EXIGÊNCIA LEGAL. ATENDIMENTO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O Superior Tribunal de Justiça considera legítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica por razões de ordem técnica, de segurança das instalações, ou ainda, em virtude do inadimplemento do usuário, quando houver o devido aviso prévio pela concessionária sobre o possível corte no fornecimento do serviço.
3. Caso em que a divulgação da suspensão do serviço por meio de três estações de rádio, dias antes da interrupção, satisfaz a exigência de "aviso prévio" encartado no art. 6º, § 3º, da Lei 8.987/1995 e, por conseguinte, desnatura a indenização por dano extrapatrimonial reconhecida no aresto recorrido. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1270339 SC 2011/0185090-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/12/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2017)

Assim, entendo que restou evidenciado que a concessionária apelante agiu no exercício regular de seu direito, respeitando as resoluções normativas e legislação que rege a matéria, de modo que que a improcedência dos pedidos formulados na inicial é medida de rigor.

Portanto, considerando que a concessionária atendeu o requisito legal de avisar previamente o consumidor do desligamento temporário da energia elétrica, por motivo de ordem técnica, e que esta interrupção não ultrapassou o prazo de 24 horas (prazo máximo estipulado pela resolução específica para restabelecimento de energia em área urbana), entendo que a situação posta em análise não enseja a reparação por danos de ordem material e moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para desconstituir a r. sentença recorrida e,
julgar improcedente a demanda, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos da fundamentação supra.

Por fim,
inverto os ônus sucumbenciais
, de modo a condenar o apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais, o qual majoro para 15% do valor da causa.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024